Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005495-54.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: DEMERVAL LUIZ ROBERTO e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PROMOVE REVOGAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ERRO MATERIAL – CITAÇÃO VÁLIDA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO TEMA 568 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A revogação de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, motivada por erro material, é medida que se impõe quando constatada a citação válida do executado e a existência de valores depositados em juízo suficientes para garantir a execução, afastando-se, assim, a inércia do exequente.
Nos termos do Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo".
Inexistindo inércia injustificada do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente. Decisão agravada mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEMERVAL LUIZ ROBERTO - CPF: 137.457.001-04 (AGRAVADO), JOSE MACHADO SILVA - CPF: 017.012.901-20 (AGRAVADO), CELIO MARQUES DE PADUA - CPF: 150.831.361-04 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA TRISTAO SILVA - CPF: 890.386.221-04 (AGRAVADO), WILMAR PEDRO GAIARDO - CPF: 235.154.900-78 (AGRAVADO), BENEDITO CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 333.055.011-20 (AGRAVADO), MIGUEL DIVINO DE CARVALHO - CPF: 192.134.171-87 (AGRAVADO), DEMERVAL LUIZ ROBERTO (AGRAVADO), JOSÉ MACHADO DA SILVA (AGRAVADO), CELIO MARQUES DE PÁDUA (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA TRISTÃO SILVA (AGRAVADO), Espolio de JOÃO ROBERTO DA PAIXÃO FILHO (AGRAVADO), WILMAR PEDRO GAIARDO, (AGRAVADO), Espólio de SEBASTIÃO DOS SANTOS (AGRAVADO), BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS (AGRAVADO), MIGUEL DIVINO DE CARVALHO (AGRAVADO), Espolio de JOSÉ CORREA LIMA (AGRAVADO), EDUARDO JOSE CORREA LIMA (AGRAVADO), EDUARDO JOSE CORREIA LIMA - CPF: 282.784.961-53 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CORREA LIMA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO ROBERTO DA PAIXÃO FILHO (AGRAVADO), ESPÓILIO DE SEBASTIÃO DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PROMOVE REVOGAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ERRO MATERIAL – CITAÇÃO VÁLIDA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO TEMA 568 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A revogação de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, motivada por erro material, é medida que se impõe quando constatada a citação válida do executado e a existência de valores depositados em juízo suficientes para garantir a execução, afastando-se, assim, a inércia do exequente.

Nos termos do Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça,
"a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
".

Inexistindo inércia injustificada do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente. Decisão agravada mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005495-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

DEMERVAL LUIZ ROBERTO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença processo originário número 0003905-79.2014.8.11.0021, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, Juiz de Direito Substituto
Luís Otávio Tonello dos Santos
, que, em seara de embargos de declaração, reviu decisão anterior, revogando a conclusão anterior de sentença que declarou a prescrição, bem determinando o seguimento do feito.

Nas razões do recurso No Id. 270623871, a parte agravante alega que a decisão interlocutória combatida, ao revogar o reconhecimento da prescrição intercorrente, causou lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual se justifica a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Defende que é o caso de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve inércia do exequente por prazo superior ao estabelecido pelo art. 921, § 4o, do CPC, razão pela qual entende que a sentença que extinguiu o feito deve ser mantida.

Sustenta, no mais, que a decisão agravada, ao afastar a prescrição reconhecida anteriormente, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Pede, preliminarmente, o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos. 1361800/SP e 1370899/SP (Tema 685/STJ), que tratam do termo inicial dos juros de mora em sentenças proferidas em ações civis públicas, matéria relevante ao deslinde do presente caso.

Postula, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal no Id. 270886383.

Na decisão monocrática Id. 272730861, datada de 07/03/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 276592350, aduzindo, em suma: a correção da decisão recorrida que afastou a prescrição outrora reconhecida; a ausência de inércia de sua parte, sendo
“que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a demora na execução decorre do próprio Judiciário”
. Pede o desprovimento do recurso.

No parecer Id. 277546854, de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
,
“o Ministério Público opina pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão do Juízo a quo”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença processo originário número 0003905-79.2014.8.11.0021, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, Juiz de Direito Substituto
Luís Otávio Tonello dos Santos
, que, em seara de embargos de declaração, reviu decisão anterior, revogando a conclusão anterior de sentença que declarou a prescrição, bem determinando o seguimento do feito.

Nas razões do recurso No Id. 270623871, a parte agravante alega que a decisão interlocutória combatida, ao revogar o reconhecimento da prescrição intercorrente, causou lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual se justifica a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Defende que é o caso de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve inércia do exequente por prazo superior ao estabelecido pelo art. 921, § 4o, do CPC, razão pela qual entende que a sentença que extinguiu o feito deve ser mantida.

Sustenta, no mais, que a decisão agravada, ao afastar a prescrição reconhecida anteriormente, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Pede, preliminarmente, o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos. 1361800/SP e 1370899/SP (Tema 685/STJ), que tratam do termo inicial dos juros de mora em sentenças proferidas em ações civis públicas, matéria relevante ao deslinde do presente caso.

No mérito, pede pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

A decisão recorrida possui o seguinte teor no ponto que interessa à análise do recurso:

“PROCESSO N. 0003905-79.2014.8.11.0021

REQUERENTE: DEMERVAL LUIZ ROBERTO, JOSE MACHADO SILVA, CELIO MARQUES DE PADUA, MARIA GLORIA TRISTAO SILVA, SONIA MARIA PAIXAO DOS SANTOS, WILMAR PEDRO GAIARDO, IVANI DIAS DOS SANTOS, BENEDITO CARDOZO DOS SANTOS, MIGUEL DIVINO DE CARVALHO, EDUARDO JOSE CORREIA LIMA, ANGELO VACIL SANTOS, ABIGAIL DOS SANTOS, LUCIMAR DOS SANTOS GOMES, JOÃO ROBERTO DA PAIXÃO FILHO, JOSÉ CORREIA LIMA, SUSIAN APARECIDA SILVA LIMA, SOLANGE SILVA LIMA, JOSELY SILVA LIMA DE MIRANDA, ELTA MARIA DOS SANTOS GOMES

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifico que houve a interposição de Embargos de Declaração por
DERMERVAL LUIZ ROBERTO
e
OUTROS
contra sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15, e declarou extinta a demanda executiva por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte embargada, em contrarrazões, afirmou inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser reconhecida na r. Sentença e pugnou pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

O recurso foi conhecido por este Magistrado, porém rejeitado, mantendo-se in totum a sentença embargada.

O exequente interpôs recurso de apelação.

É o relatório do essencial. Decido
.

Inobstante a regra seja de que o Magistrado apenas possa exercer juízo de retratação em apelação nas hipóteses previstas no art. 485, §7o, do CPC, o caso em tela traz consigo patente erro material,
o qual deve ser corrigido
, à luz dos princípios da economia processual, celeridade, boa-fé e fins sociais do processo (arts. 4o e 8o do CPC).

Ao analisar o recurso de embargos de declaração, negou-se provimento pela não ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição. Todavia, em melhor análise do feito, visualizo que a sentença que reconheceu a prescrição padece de erro material.

In casu, foi considerado para a extinção do processo o “lapso temporal de mais de quatro/seis anos desde a
não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores
sem a demonstração de prejuízo pelo/a requerente”.

Contudo, ao contrário dos fundamentos exarados na r. Sentença, o executado foi devidamente citado, consoante se infere na Certidão do Oficial de Justiça juntado ao id. 83431554 – pág. 63/65. Não obstante, existem valores depositados em juízo, suficientes para garantir a execução, conforme id. 83431555 – pág. 42 e 48.

O Tema 568 do STJ aduz: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Cita-se trecho de decisão prolatada pelo E. TJMT em caso análogo, coincidentemente, desta Comarca:

“(...) de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida. Isto porque,
a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores
, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, há que ser afastada a prescrição do título e intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante”

(Apelação Cível 0000367-32.2010.8.11.0021). (destaquei)

Diante de todo exposto,
TORNO SEM EFEITO
à decisão proferida no

id.
173729204
que conheceu dos embargos e negou provimento, a fim de julgar o recurso PROCEDENTE, diante do reconhecimento de erro material, e, por consequência,
com fulcro no art. 494 do CPC, TORNO SEM EFEITO
à sentença que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente no id.
164696000
razão por que resta prejudicada a continuidade do recurso de apelação manejada.

PRECLUSA a presente decisão, venham-me os autos para deliberar acerca do prosseguimento do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, datado e assinado pelo sistema.

LUÍS OTÁVIO TONELLO DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, não há que se falar em sobrestamento do deste recurso já que ele versa sobre prescrição, matéria que não guarda similitude nenhuma com o Tema 685 do STJ, que trata da
“discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública é a citação na liquidação daquela sentença coletiva”
.

Ademais, há supressão de instância no ponto, já que o sobrestamento do feito não foi solicitado na origem antes da prolação da decisão, sendo, portanto, argumento inédito não submetido ao prévio crivo de conhecimento e deliberação do juízo
a quo
.

De outra feita, quanto à alegação de ausência de fundamentação na decisão agravada, observa-se que o juízo de origem expôs, de forma clara e objetiva, os elementos fáticos e jurídicos que justificaram a revogação da sentença, afastando qualquer vício de nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC.

No mérito da insurgência, verifica-se do processado da causa na origem que a parte executada foi devidamente citada, consoante se infere na Certidão do Oficial de Justiça juntado ao Id. 83431554 – pág. 63/65. Além disso, existem valores depositados em juízo, suficientes para garantir a execução, conforme Id. 83431555 – pág. 42 e 48.

Portanto, aplica-se o Tema 568 do STJ que aduz: “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
.

Neste sentido, aliás, é a atual redação do art. 921, § 4°-A do CPC,
in verbis
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
” (destaquei)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O reconhecimento da
prescrição

intercorrente
depende da comprovação da inércia e desídia do exequente. A constrição judicial de bem do devedor é apta a interromper o curso prescricional, mesmo que tal penhora venha a ser posteriormente desconstituída (
Tema
Repetitivo
568
do STJ).
“O magistrado, ao reconhecer a
prescrição

intercorrente
, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” (STJ - REsp: 1340553 RS).”
(N.U 0003037-05.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Por fim, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, a prescrição intercorrente somente se inicia após intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo, o que, conforme afirmado pelos agravados e não infirmado pelo agravante, não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025